Tribunal: TJBA
Processo: 0003694-67.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003694-67.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREUSA BATISTA MADEIRO e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: SSC MELLO LIMA ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - ME e outros (5)

Advogado(s)
:
LINDA MARIA ANDRADE BACELAR MACEDO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DEFEITOS NA PROCURAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. COMPRA E VENDA MANIFESTADA PESSOALMENTE PERANTE TABELIÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL OU DE REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0003694-67.2010.8.05.0080, em que é Apelante/apelada
CREUSA BATISTA MADEIRO

e apelado/apelante Sergio Alves Lima.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os recursos, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões, em de 2020.

Des. Roberto Maynard Frank

R
elator